Tribunal: TJSP
Processo: 3003598-47.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 3a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA CAPITAL. Descabimento de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos Juizados Especiais. Vedação expressa no art. 59 da Lei 9.099/95. Incompetência desta Corte de Justiça para apreciar a matéria. Carência de interesse processual. Petição inicial indeferida. Processo extinto, sem

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 3a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA CAPITAL. Descabimento de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos Juizados Especiais. Vedação expressa no art. 59 da Lei 9.099/95. Incompetência desta Corte de Justiça para apreciar a matéria. Carência de interesse processual. Petição inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução do mérito.